Tribunal: STF
Processo: HC 230295
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabrício da Silva Genovez em favor de Sérgio Luiz de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 829.495/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 22.2.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 147 e 250, § 1º, do Código Penal.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 7)



    Declara que o paciente é idoso (60 anos), primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (marceneiro). (p. 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Apresenta declarações escritas pela filha e pela esposa do paciente de que o mesmo não oferece nenhum risco a sua integridade física e que a família deseja seu retorno ao lar, diante das privações de ordem financeira e afetiva causadas por sua ausência. (eDOCs 2 e 3)



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “No caso, as vítimas ficam muito fragilizadas com as agressões e as ameaças, que podem persistir e gerar fato ainda mais grave.



    Registro que o preso ameaçou matar a esposa e terceiros, e colocou fogo na casa com a neta dentro, o que demonstra a necessidade da prisão.



    Em vista disto, na situação em análise, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não será suficiente para resguardar a integridade das vítimas, o que impõe a prisão para garantia da ordem pública”. (eDOC 8, p. 39)



     Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente